Tribunal: STF
Processo: ARE 1398309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCLUSÃO DE FIADOR DO PARCELAMENTO INADIMPLIDO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.



    1. Nos termos do art. 370 do CPC/2015, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, pois é ele o destinatário da prova.



    2. A esse respeito, o eg. STJ já firmou entendimento no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento" (STJ, 3ª T., AgInt no REsp 1653868/SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe: 20/03/2019).



    3. A alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que o simples indeferimento de produção de prova testemunhal, no caso em exame, não retirou o direito de defesa do apelante, pois a questão questionada nestes autos – sua legitimidade para figurar no pólo passivo da execução – dependia apenas de prova documental, pois a responsabilidade do embargante pela dívida é decorrente de acordo de parcelamento com fiança (Termo de Confissão de Dívida com Fiança).



    4. Na hipótese dos autos, a responsabilidade do coexecutado, ADEMAR CORREA JUNIOR, decorre de sua condição de fiador no contrato de parcelamento não adimplido, conforme consta dos autos, não guardando pertinência com o disposto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, uma vez que não se trata de redirecionamento da execução fiscal à pessoa do sócio administrador.



    5. Com efeito, a teor do que dispõe o artigo 4º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980, a execução fiscal pode ser promovida contra o fiador.



    6. In casu, ADEMAR CORREA JUNIOR e Maria Tereza Bartholomeu Carneiro de Mendonça constam como fiadores e devedores solidários do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 557444942, perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, obrigando-se, por consequência, ao recolhimento do total ou do valor remanescente do parcelamento, em caso de inadimplência.



    7. Ao contrário do sustentado pelo embargante, a cláusula 15ª do Termo de Parcelamento de Dívida Fiscal – TPDF às fls. 497/505 não tem fundamento no art. 13 da Lei nº 8.620/1993, mas, sim, na Medida Provisória nº 1.571-6, de 25.09.97, que sofreu diversas reedições até ser convertida na Lei nº 9.639/98.



    8. Independente da retirada do embargante, então sócio, da empresa, certo é que se manteve hígida a sua responsabilidade pela dívida, oriunda da qualidade de fiador (sócio ou não sócio), sem que eventuais tratativas particulares, alheias à Fazenda Pública, hajam repercutindo para desfigurar os encargos pretéritos avençados no âmbito do parcelamento.



    9. Portanto, como a empresa executada tornou insolvente e o embargante assumiu a qualidade de fiador ao assinar, é possível a cobrança do débito do embargante na forma do art. 4º, II, da Lei nº 6.830/80.



    10. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente